Tribunal: TJMT
Processo: 0055352-12.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055352-12.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENGEFOX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.766.874/0001-01 (APELANTE), DAVID BRUNO CAVALCANTE FERREIRA - CPF: 321.733.378-07 (ADVOGADO), ARTUR EDUARDO VALENTE AYMORE - CPF: 030.254.467-49 (ADVOGADO), JULIANA SANTANA ALVES - CPF: 367.221.758-12 (ADVOGADO), FRANCISCO MAURICIO RAPOSO - CPF: 833.886.218-53 (APELANTE), FILADELFO DOS REIS DIAS (APELADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (APELADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (APELADO), FRANCISCO MAURICIO RAPOSO - CPF: 833.886.218-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 921 DO CPC – ATUAÇÃO DILIGENTE DA EXEQUENTE – SUCESSIVOS REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS CONSTRITIVAS – LOCALIZAÇÃO DE BENS VIA RENAJUD – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA – INAPLICABILIDADE RETROATIVA DO ART. 921, § 4º, DO CPC – DEMORA DECORRENTE DO PRÓPRIO TRÂMITE PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 106 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que impugna especificamente os fundamentos da sentença, ainda que reproduza argumentos anteriormente deduzidos.

A prescrição intercorrente pressupõe, além do transcurso do prazo prescricional, a prévia suspensão formal da execução por ausência de bens penhoráveis e a inércia qualificada do exequente, requisitos não verificados na hipótese.

A ausência de decisão suspendendo o feito e de marco processual apto a deflagrar a fluência do prazo prescricional impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A sucessiva formulação de requerimentos voltados à localização de patrimônio, a realização de pesquisas pelos sistemas eletrônicos, a localização de veículos via RENAJUD e a adoção de medidas destinadas à efetivação da constrição patrimonial evidenciam atuação diligente da parte exequente, incompatível com a configuração da desídia processual.

As alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil não possuem aplicação retroativa aos atos processuais praticados anteriormente à sua vigência.

A demora decorrente do regular trâmite processual e de circunstâncias inerentes ao funcionamento da máquina judiciária não pode ser imputada ao credor, incidindo, por analogia, a orientação consagrada na Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0055352-12.2015.8.11.0041

APELANTE: ENGEFOX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

APELADOS: BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENGEFOX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da Ação de Execução nº 0055352-12.2015.8.11.0041, ajuizada em face de
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e outros
, que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, o apelante defende que “
A prescrição intercorrente, embora hoje positivada no art. 921. § 4º do CPC, como é cediço, possui natureza de direito material, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.604.412/SC (IAC 1), que abaixo se reproduz
” (sic).

Assevera que “
Portanto, como se sabe, dois elementos são indispensáveis: 1.paralisação formal do processo e inércia qualificada do credor. Vê-se que nenhum deles se verifica no caso concreto, vejamos o lapso temporal aduzido pelo Apelado como sendo caracterizador da alegada prescrição
” (sic).

Sustenta que “
Conforme amplamente demonstrado, não há que se falar em prescrição intercorrente no presente feito. A Exequente/Apelante, em momento algum, deixou de promover o regular andamento processual, atuando de forma diligente e constante na busca pela satisfação de seu crédito. A eventual morosidade observada nos autos não decorre de inércia da Apelante, mas, sim, de fatores alheios à sua vontade — notadamente, das condutas do próprio Apelado, que reiteradamente cria obstáculos à efetivação da execução. Ademais, parte do lapso temporal verificado se deve à própria dinâmica do trâmite judicial, considerando o elevado volume de processos e a consequente demora na conclusão e resposta dos atos processuais. Ainda assim, a Exequente/Apelante sempre se manteve atuante, apresentando manifestações oportunas, requerimentos concretos e diligências efetivas para o prosseguimento da execução
” (sic).

Aduz que
“Ora, Nobres Julgadores, diante do exposto acima, resta evidente que não se configura a alegada prescrição intercorrente, uma vez que não houve qualquer desídia da Apelante. Ao contrário, verificase o uso de expedientes protelatórios por parte do Apelado, em clara tentativa de frustrar a efetividade da tutela jurisdicional. Ademais, o incidente que alegou prescrição interrompeu o processo em um momento que a Apelante juntou custas processuais necessárias para a expedição do mandado que já havia sido deferido pelo MM. Juízo a quo, a fim de ser realizada intimação do Executado/Apelado, por carta com aviso de recebimento (AR), endereçada ao Sr. Filadelfo dos Reis Dias, para que este tomasse ciência do Mandado de Avaliação e Remoção, bem como esclarecesse as informações prestadas pelo I. Oficial de Justiça (ID 158192377)”
(sic).

Registra que
“Foi reiterado, ainda, que no novo mandado a ser expedido constasse DETERMINAÇÃO EXPRESSA PARA QUE O EXECUTADO INFORMASSE A LOCALIZAÇÃO DOS 41 (QUARENTA E UM) AUTOMÓVEIS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer, segndo o despacho do MM. Juízo a quo, em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC, e de configuração de fraude à execução, conforme prevê o art. 792, IV, do mesmo diploma legal. Ora, Eméritos Julgadores, como se pode admitir que num processo de execução em que foram localizados 41 (quarenta e um) veículos passíveis de restrição na fase de execução, pode ser extinto com o mero reconhecimento de prescrição intercorrente, sob o discutível argumento de que as diligências requeridas não eram efetivas para fins de satisfação do crédito exequendo”
(sic).

Expõe que
“A r. sentença considerou como marco inicial a primeira tentativa infrutífera via BACENJUD em 2018. Contudo, o art. 921, §4º, do CPC exige, como se sabe,: ciência da primeira tentativa infrutífera, a suspensão por 1 ano e posterior fluência do prazo prescricional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é CATEGÓRICA ao afirmar que o reconhecimento da prescrição intercorrente PRESSUPÕE A INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO”
(sic).

Explana que
“Portanto, inexistiu no caso em tela inércia qualificada por parte da Exequente. A r. sentença afirma que houve mero peticionamento reiterado. Todavia, o histórico processual demonstra: pesquisas via SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD; identificação de veículos; pedido de mandado de constatação e penhora; recolhimento de custas; atualização de débito; decisão deferindo novas diligências em 2024; pedido de intimação pessoal para indicação da localização de 41 veículos. Isso, a rigor, NÃO É INÉRCIA. Excelências, A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO PODE FUNCIONAR COMO PRÊMIO À OCULTAÇÃO PATRIMONIAL, já que foi demonstrado que o Apelado é proprietário de considerável fortuna somente em veículos automores: mais de 41 unidades. Cumpre observar que a r. sentença afirma que bloqueios de valor ínfimo não interrompem a prescrição. Todavia, a lei não exige suficiência econômica para a constrição. O art. 202 do Código Civil prevê que a interrupção ocorre por ato inequívoco que importe reconhecimento do direito. A efetiva constrição judicial — ainda que parcial — representa ato concreto de satisfação do crédito. Criar o critério de “relevância econômica” é, a nosso ver, INOVAÇÃO JURISPRUDENCIAL RESTRITIVA, SEM BASE LEGAL. É importante destacar que MOROSIDADE JUDICIAL é diferente de INÉRCIA DO CREDOR. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já afirmou que para a caracterização da prescrição intercorrente é necessário haver prova inequívoca da desídia do Exequente (o que não ocorreu no caso em tela)”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“[...] a) O PROVIMENTO da apelação para afastar a prescrição intercorrente”
(sic).

Contrarrazões, ofertadas no Id. 354245939, pugnando preliminarmente o não conhecimento do recurso de apelação, em razão da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito requer o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 356678376.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Eis a sentença exarada:

“O crédito objeto da presente execução tem natureza comercial e decorre do termo de confissão de divida, o que atrai a incidência do prazo prescricional de 5 anos.

[...]

A primeira tentativa de constrição judicial, por meio do sistema SISBAJUD (então BACENJUD), ocorreu em novembro de 2018 (id. 27939367), sem completo êxito. Desde então, foram realizados diversos requerimentos de medidas constritivas, incluindo pesquisas nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e solicitações de bloqueio de valores, todas infrutíferas.

Aliás, ressalta-se que, a efetiva penhora de bens é causa interruptiva do prazo prescricional. Todavia, o êxito parcial na constrição não é apto a afastar a interrupção da prescrição intercorrente, sobretudo, considerando que o valor bloqueado era ínfimo em relação ao total da execução.

[...]

O § 4º do art. 921 do CPC, com a nova redação dada pela Lei nº 14.195/2021, prevê que “O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”.

Superado o período de um ano de suspensão, não foram localizados bens, nem promovidas diligências eficazes que pudessem obstar o transcurso do prazo prescricional
. Além disso, é cediço que a mera reiteração de pedidos de constrição automatizada, sem resultado útil, não tem o condão de suspender ou interromper o curso da prescrição.

[
...]

Com efeito, a prescrição - no caso em tela, notadamente a intercorrente -, pressupõe o interregno prescricional sem que a parte credora tenha obtido êxito na localização dos executados, para intimação para pagamento e consequente localização de bens suficientes para garantir a satisfação do crédito exequendo. Aludido interregno prescricional, opera-se pelo prazo da prescrição da pretensão.

A propósito, assim dispõe a Súmula n.º 150 do Supremo Tribunal Federal: “Súmula 150 - Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

No caso concreto, como já supracitado, o prazo prescricional da pretensão executória lastreada em instrumento particular é de 5 anos, conforme estabelecido no artigo 206, paragrafo 5º, inciso I, do Código Civil, de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.

Decorridos mais de 5 anos sem que tenha havido a efetiva constrição de bens ou qualquer diligência eficaz para promover o andamento do feito, é forçoso reconhecer a incidência da prescrição intercorrente.

Instada a se manifestar, a exequente não apresentou fato novo ou diligência útil que justificasse a manutenção do processo em curso. A alegação genérica de existência de pesquisas eletrônicas ou restrições em sistemas judiciais, desacompanhadas de resultado útil e concreto, não possui força interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Considerando tratar-se de título constituído em 2011 e que, até o ano de 2026, não houve a satisfação do débito perseguido, evidente se faz o reconhecimento da prescrição
.

A extinção pela prescrição no caso em questão não resulta da inércia do executado, mas sim da não localização de bens penhoráveis por um período superior ao prazo prescricional.

Embora várias diligências para localização de bens tenham sido realizadas, não se concretizou nenhum resultado útil, tendo decorrido período maior do prazo prescricional previsto para esta modalidade de execução. Deste modo, de rigor o reconhecimento da prescrição.

[...]

Ao que se extrai, restou pacificado o entendimento de aplicação da prescrição intercorrente na vigência do CPC/1973, sendo que o termo inicial tem início a contar do prazo de suspensão eventualmente fixado pelo Juízo ou, caso não haja, do decurso de 1 (um) ano, consoante aplicação analógica do artigo 40 da LEF.

[...]

Transcorrido o prazo prescricional,
RECONHEÇO
a prescrição da pretensão.

Diante do exposto, reconhecida a prescrição da pretensão, consequentemente
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Custas antecipadas. Deixo de condenar ao pagamento de verba honorária, sob pena de dupla penalidade.”
(Id. 354245934)

Inicialmente, em sede de preliminar de contrarrazões, os apelados sustentam, que o recurso de apelação não deve ser conhecido por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Tal alegação não merece prosperar.

Isso porque, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e frequentemente reproduzido por este Sodalício, é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos expostos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, violação a referido princípio, desde que se possa constatar a efetiva impugnação das matérias decididas na sentença, como ocorre no presente caso.

Diante disso,
rejeito
a preliminar aventada.

Pois bem. A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

A presente
Ação de Execução de título extrajudicial
foi ajuizada em
30/11/2015
, visando o recebimento de quantia oriunda de Termo de Acordo com Confissão de Dívida, documento pelo qual os Executados assumiram o compromisso de pagamento da importância de R$ 2.089.742,40 (dois milhões, oitenta e nove mil setecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), cujo prazo prescricional para esse tipo de cobrança está delineado no art. 206, §5º, I, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Após o ajuizamento da execução, em
30/11/2015
, o Juízo recebeu a petição inicial, em
10/12/2015
, determinando a citação dos executados para pagamento do débito.

Realizada tentativa inicial de citação, sobreveio, em
29/02/2016
, certidão negativa, razão pela qual, em
21/03/2016
, foi determinada nova tentativa de citação por via postal, com Aviso de Recebimento, em endereço diverso.

A citação foi efetivada em
08/07/2016
, conforme comprova o Aviso de Recebimento devidamente juntado aos autos.

Posteriormente, em
08/11/2018
, o Juízo deferiu a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema BACENJUD, sobrevindo, em
04/12/2018
, bloqueio parcial de ativos financeiros em nome dos executados.

Na sequência, em
05/09/2019
, a parte exequente requereu a expedição de certidão de objeto e pé dos autos.

Em seguida, em
16/03/2020
, requereu a expedição de alvará para levantamento do valor parcialmente bloqueado, pleito deferido por decisão proferida em
03/07/2020
.

Logo após o levantamento parcial dos valores, em
16/07/2020
, a exequente impulsionou novamente o feito, requerendo a realização de nova penhora on-line via BACENJUD, pesquisa de veículos pelo sistema RENAJUD e, caso infrutíferas as diligências, pesquisa patrimonial por meio do INFOJUD.

Posteriormente, em
16/03/2021
, após o julgamento dos Embargos à Execução, a exequente informou a rejeição daqueles embargos e requereu a intimação dos executados para pagamento do débito atualizado, no prazo previsto no art. 829 do Código de Processo Civil.

O pedido foi acolhido em
22/04/2021
, oportunidade em que o Juízo determinou a intimação dos executados para pagamento voluntário da dívida, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prosseguimento dos atos executivos.

Na sequência, em
28/04/2021
, os executados compareceram espontaneamente aos autos, requerendo a suspensão da execução, ao fundamento de que ainda pendia recurso nos Embargos à Execução.

Posteriormente, em
10/02/2022
, a exequente requereu nova tentativa de constrição patrimonial por intermédio do sistema SISBAJUD, bem como pesquisa de imóveis pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), caso a medida restasse infrutífera.

O pedido foi deferido em
23/08/2022
, determinando-se a realização da penhora on-line.

Em continuidade aos atos executivos, em
06/09/2022
, a exequente requereu pesquisa e restrição de veículos por meio do sistema RENAJUD.

Referido pleito foi deferido em
07/07/2023
, ocasião em que foi juntado aos autos o resultado da pesquisa, indicando a existência de veículos registrados em nome dos executados.

Após a efetivação da restrição, em
03/08/2023
, os executados apresentaram impugnação à penhora, sustentando excesso de constrição e alegando a impenhorabilidade dos veículos, sob o argumento de que seriam utilizados exclusivamente para o exercício de suas atividades profissionais.

Em resposta, em
09/08/2023
, a exequente requereu a expedição de mandado de constatação e penhora dos veículos localizados por meio da pesquisa RENAJUD.

Posteriormente, em
23/01/2024
, o Juízo rejeitou as alegações defensivas e deferiu a expedição de mandado de remoção e avaliação dos bens penhorados, consignando que os executados não apresentaram qualquer proposta para satisfação do débito exequendo.

Todavia, em
06/06/2024
, o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de cumprimento do mandado, informando que os veículos não foram localizados, bem como que a empresa executada encontrava-se inoperante, havendo notícia de que os bens anteriormente penhorados sequer mais integrariam seu patrimônio.

Diante desse cenário, em
20/08/2024
, a exequente requereu a expedição de novo mandado, com determinação para que os executados informassem a localização dos quarenta e um veículos objeto da restrição judicial, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça e fraude à execução, nos termos do art. 792, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O requerimento foi deferido em
02/12/2024
, determinando-se a expedição do novo mandado nos moldes pleiteados.

Posteriormente, em
14/02/2025
, a exequente requereu o cumprimento da decisão anteriormente proferida, postulando a expedição do ofício determinado pelo Juízo.

Não havendo cumprimento integral da diligência, em
03/04/2025
, a exequente reiterou o pedido de intimação dos executados por carta com Aviso de Recebimento, para que tomassem ciência do mandado de avaliação e remoção, bem como esclarecessem as informações prestadas pelo preposto da empresa acerca da localização dos veículos, reiterando, ainda, o pedido para que fosse determinada a indicação da localização dos quarenta e um automóveis, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça e fraude à execução.

Sobreveio, entretanto, em
05/09/2025
, a apresentação de Exceção de Pré-Executividade pelos executados, na qual suscitaram a ocorrência da prescrição intercorrente, requerendo a extinção da execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

A parte exequente apresentou impugnação à exceção de pré-executividade em
31/10/2025
, sustentando a inexistência de prescrição intercorrente e pugnando pelo regular prosseguimento da execução.

Não obstante, em
23/01/2026
, foi proferida sentença extinguindo o feito executivo, ao fundamento do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Feito tal balizamento, entendo que a sentença impugnada merece reparos.

À luz do regime jurídico aplicável às execuções submetidas ao Código de Processo Civil de 1973, o reconhecimento da prescrição intercorrente exigia a presença cumulativa de requisitos específicos, destacando-se, em primeiro plano, a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva, não sendo suficiente a mera ausência de satisfação do crédito.

Com efeito, a prescrição não se configurava quando a demora no andamento processual decorria de entraves inerentes à máquina judiciária ou quando o credor demonstrava atuação diligente na busca de bens passíveis de constrição.

Além disso, era necessário que a execução estivesse paralisada em razão da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, circunstância que autorizava a suspensão do processo.

Nessa hipótese, conforme orientação posteriormente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 1, aplicava-se, por analogia, o art. 40 da Lei n. 6.830/1980, impondo-se a suspensão do feito pelo prazo de um ano.

Somente após o término desse período de suspensão é que se iniciava a contagem do prazo prescricional do direito material perseguido, o qual fluía automaticamente, independentemente de nova intimação do credor, podendo, ao final, conduzir ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Portanto, é cediço que a prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.

Na hipótese dos autos, o Magistrado singular reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente ao concluir que, embora a exequente tenha promovido sucessivos requerimentos de pesquisas patrimoniais e medidas constritivas, todas as diligências realizadas após a primeira tentativa de constrição judicial mostraram-se infrutíferas, inexistindo qualquer ato efetivamente capaz de promover a satisfação do crédito exequendo.

Assentou que a primeira tentativa de penhora, realizada por meio do sistema BACENJUD em novembro de 2018, obteve apenas êxito parcial, com bloqueio de valor ínfimo em relação ao montante executado, circunstância insuficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente. Destacou, ainda, que as posteriores pesquisas realizadas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e demais medidas requeridas limitaram-se à repetição de diligências sem resultado útil, as quais, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não possuem eficácia para suspender ou interromper o prazo prescricional.

Sob esse fundamento, concluiu que, transcorrido período superior a cinco anos sem a efetiva constrição de bens ou qualquer diligência eficaz voltada à satisfação do crédito, impunha-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, extinguindo a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Contudo, como já exposto, a prescrição intercorrente exige não apenas o decurso do prazo prescricional, mas também a inércia do exequente
após a suspensão regular do processo em razão da ausência de bens penhoráveis
.

Dessa forma, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a observância do procedimento legal previsto no art. 921 do Código de Processo Civil, o qual exige, inicialmente, a suspensão formal da execução por decisão judicial, seguida da ciência da parte exequente acerca da paralisação do feito.

Somente após o decurso do prazo de suspensão é que se inicia a contagem do prazo prescricional intercorrente.

No caso concreto, entretanto, não se verifica nos autos qualquer decisão determinando a suspensão da execução com fundamento na ausência de bens penhoráveis, tampouco intimação específica do exequente acerca do início da fluência do prazo prescricional.

Ao contrário, o histórico processual evidencia que a credora continuou impulsionando regularmente o feito, requerendo diligências voltadas à localização de patrimônio e promovendo o recolhimento das custas necessárias. Inclusive, por meio de pesquisa realizada via RENAJUD, foram localizados 41 (quarenta e um) veículos em nome dos executados, o que ensejou o deferimento da expedição de mandado de remoção e avaliação dos bens.

Embora o Oficial de Justiça tenha posteriormente certificado a impossibilidade de cumprimento da diligência, em razão da não localização dos veículos e da notícia de que a empresa executada se encontrava inoperante, a exequente não permaneceu inerte, requerendo a expedição de novo mandado para compelir os executados a indicar a localização dos automóveis, providência deferida pelo Juízo, sendo posteriormente reiterado o cumprimento da decisão e a realização das diligências necessárias à efetivação da constrição patrimonial.

Tais circunstâncias evidenciam inequívoca atuação diligente da exequente e afastam a conclusão de que teria permanecido em estado de inércia apto a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, sobretudo porque a ausência de suspensão formal do processo e de observância do procedimento legal impede a configuração do marco inicial da prescrição intercorrente, tornando prematura a extinção da execução.

Posto isso, a sentença deve ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

Nesse sentido, colaciono julgados em casos análogos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DO ART. 921, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso Em Exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 2005, fundada em instrumento de confissão de dívida.

Fato relevante. A sentença adotou como marco inicial da prescrição a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, com base no art. 921, § 4º, do CPC, incluído pela Lei nº 14.195/2021, mesmo diante da inexistência de decisão formal de suspensão da execução.

Decisão recorrida. Sentença que extinguiu a execução com fulcro no art. 924, V, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a aplicação retroativa do art. 921, § 4º, do CPC, incluído pela Lei nº 14.195/2021; e (ii) saber se é válida a decretação da prescrição intercorrente sem decisão formal de suspensão da execução.

III. Razões de decidir

O art. 14 do CPC/2015 impede a aplicação retroativa de norma processual aos atos processuais pretéritos.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais afirma que a fluência do prazo da prescrição intercorrente exige a prévia suspensão formal da execução, com intimação do credor, nos termos do art. 921, III e § 1º, do CPC.

O art. 921, § 4º, do CPC, introduzido pela Lei nº 14.195/2021, não se aplica a atos anteriores à sua vigência.

Não houve decisão judicial suspendendo o feito nem intimação formal da parte exequente, o que inviabiliza o reconhecimento da prescrição.

O art. 1.056 do CPC/2015 também não incide, por não haver suspensão processual vigente à época da entrada em vigor da nova codificação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento: “
1. O art. 921, § 4º, do CPC, introduzido pela Lei nº 14.195/2021, não se aplica retroativamente aos atos processuais anteriores à sua vigência. 2. A fluência do prazo da prescrição intercorrente exige decisão judicial de suspensão da execução e prévia intimação do credor, sendo inválida sua decretação sem o cumprimento dessas exigências
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 14, 921, III, §§ 1º e 4º, e 924, V; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27.06.2018; TJMT, RAC 00310108320058110041, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.12.2025; TJMT, RAC 00013743120068110108, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.09.2025.”

(N.U 0001238-23.2005.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)
(Destaquei)

“Direito processual civil. Apelação cível.
Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Ausência de inércia do exequente. Inexistência de suspensão formal do feito. Paralisação decorrente de fatores internos do poder judiciário. Requisitos do art. 921 do CPC não configurados. Sentença cassada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, de ofício, cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, sob o fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente, diante da alegada paralisação do feito por prazo superior ao quinquênio legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente (i) a existência de inércia do exequente e (ii) a observância do procedimento previsto no art. 921 do CPC, com suspensão formal do feito.

III. Razões de decidir

3. O art. 921 do CPC/2015 exige suspensão formal do processo por ausência de bens penhoráveis, o que não ocorreu nos autos.

4. A atuação do exequente evidencia diligência contínua na busca pela satisfação do crédito, mediante requerimentos de constrição patrimonial e adoção de medidas executivas adequadas.

6. Os longos períodos de paralisação dos autos decorreram por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não podendo ser imputados à parte credora, conforme orientação extraída, por analogia, da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese firmada: “
1. A prescrição intercorrente pressupõe suspensão formal do processo e inércia qualificada do exequente, nos termos do art. 921 do CPC. 2. A ausência de suspensão formal e a atuação diligente do credor afastam o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que haja lapso temporal prolongado.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1º a 5º; CC, art. 206, § 5º, I; Súmula 150 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, RAC nº 0000570-82.2009.8.11.0003, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 10.03.2026; TJMT, RAC nº 0000185-21.2015.8.11.0102, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.03.2026; TJMT, AGINT nº 0003811-11.2013.8.11.0040, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 19.08.2025.

(N.U 0001726-34.2016.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 27/05/2026) (Destaquei)

Portanto, a demora verificada no regular prosseguimento da execução não decorreu de inércia da exequente, mas, sobretudo, de circunstâncias inerentes ao próprio trâmite processual.

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático do processo, situação em que se aplica a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Por fim, ressalto que, embora a sentença não faça menção expressa ao art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, é possível inferir que o Magistrado, ao formar seu convencimento, tomou como relevante a ciência do exequente acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de bens dos devedores passíveis de penhora, adotando tal circunstância como marco temporal inicial, o que coincide com a hipótese normativa delineada no referido dispositivo legal.

Todavia, tal entendimento não deve prevalecer, uma vez que as alterações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921, §4º, do CPC não possuem efeito retroativo, razão pela qual não podem ser aplicadas a atos processuais praticados em momento anterior à sua vigência.

Assim, não se constata inércia da parte exequente por período superior ao legalmente exigido para a configuração da prescrição intercorrente, nem a observância do procedimento previsto no art. 921 do Código de Processo Civil, haja vista a inexistência de decisão judicial suspendendo formalmente a execução e de marco processual apto a deflagrar o curso do prazo prescricional, porquanto se verifica que adotou medidas processuais sucessivas e compatíveis com a marcha do feito, permanecendo diligente e atuante na busca pela efetiva satisfação do crédito exequendo.

Desse modo,
in casu
, não restou configurada a ocorrência da prescrição intercorrente, devendo a sentença
ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026